Tribunal: TJMT
Processo: 1024885-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024885-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), ROGERIO LOPES HERNANDES - CPF: 664.876.502-00 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ROGERIO LOPES HERNANDES

AGRAVO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
Vara Únicada Comarca de Brasnorte - MT
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do agravante de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato
e
foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

Comprovada a mora e inexistindo irregularidades na notificação, mantém-se a decisão de deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por ROGERIO LOPES HERNANDES
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 163095662 – PJE 1o Grau 1000986-08.2024.8.11.0100)
proferida pelo Juízo da Vara Únicada Comarca de Brasnorte - MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada originariamente pelo Agravado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em face do recorrente
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI/HB20S VISION 1.0 FLE, Gasolina, placa RRJ2G87, chassi 9BHCP41AANP315413 ano/modelo 2022/2022, cor CINZA
em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento sob o no. 20038040540, (referente à cédula de crédito bancário n°594120209).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado enviou notificação para endereço diverso do registrado no contrato
, o que fez com que não houvesse a notificação pessoal do devedor.

Por estas razões, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso; e no mérito, seja reformada a decisão
a quo
para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Tutela recursal indeferida em ID.
240068691
.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
247320179
,
apontando, preliminarmente, a ausência de
justificativa para manutenção da gratuidade judiciária, e, no mérito,
pugnando
que é dever do devedor manter seu endereço atualizado no cadastro do financiamento
e que é desnecessária prova do recebimento pessoal da notificação.

A Agravada reitera que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (ID.
167350606
– PJE 1o Grau
– 000986-08.2024.8.11.0100
?) e preparo
devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
239723656
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ROGERIO LOPES HERNANDES

AGRAVO:
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

De saída, julgo
prejudicada
a impugnação ao pedido de justiça gratuita, visto que o
preparo foi corretamente recolhido, conforme comprovante anexado em Id. 239276173
e
239276175, não havendo motivos para a alegada insurgência.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de instrumento interposto por ROGERIO LOPES HERNANDES
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 163095662 – PJE 1o Grau 1000986-08.2024.8.11.0100)
proferida pelo Juízo da Vara Únicada Comarca de Brasnorte - MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada originariamente pelo Agravado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A em face do recorrente
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI/HB20S VISION 1.0 FLE, Gasolina, placa RRJ2G87, chassi 9BHCP41AANP315413 ano/modelo 2022/2022, cor CINZA
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustentou que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado foi direcionada a um endereço incorreto
e que por tal motivo não houve a notificação do pessoal.

Lado outro, a Agravada aponta ser desnecessária a notificação pessoal do réu, visto que basta, tão somente, o encaminhamento do documento ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
O requerente, por meio de procurador judicial habilitado nos autos, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão contra a parte requerida, com fundamento no art. 3o e parágrafos do Decreto-Lei no 911/69, com alteração introduzida pela Lei no 10.931/2004.

Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou Cédula de Crédito Bancário com a parte requerida, para pagamento de parcelas mensais estabelecidas no contrato, havendo cláusula de alienação fiduciária, transferindo-lhe a posse direta do veículo, em caso de inadimplência.

Segundo relata, a parte requerida deixou de cumprir com as parcelas estipuladas, estando com débito atual no valor total de R$ 76.414,97, motivo pelo qual incorreu em mora, que foi constituída através de notificação extrajudicial.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II.FUNDAMENTAÇÃO

No caso em exame, verifico que o processo foi instruído com o contrato de financiamento juntado no id. 161990432, documento este que comprova a alienação fiduciária. A mora também está comprovada, tendo em vista a notificação extrajudicial (id.
161990433), em consonância com o disposto no art. 2o, § 2o, do DL 911/69.

Afinal, esta tem sido a orientação do TJMT, no sentido de que é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor, pouco importando ter ele recebido ou não o aviso, em observância ao princípio da boa-fé objetiva:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC/15 – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO. 1. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ (TJ-MT - APL: 00050015420128110004 174641/2016, Relator: Des. João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 21/03/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2017).

III.DISPOSITIVO

Diante do exposto:

i) DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao requerente ou a quem for por ele indicado, na forma da lei. A cópia desta decisão servirá como mandado de busca, apreensão e depósito, ficando o Oficial de Justiça encarregado da diligência autorizado a cumpri-la nos termos do art. 212, § 2o, do CPC;

ii
) DETERMINO a CITAÇÃO da parte Requerida
para, o
prazo de 05 (cinco) dias, PAGAR a integralidade da dívida pendente, sob pena de
se consolidar nas mãos do credor fiduciário a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, com nova redação dada pela Lei n. 10.931/04;

Com fulcro no § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014, DETERMINO a inserção da restrição judicial, por meio do sistema RENAJUD, devendo retornar-me concluso para a retirada após a apreensão.

Esclareço da prescindibilidade de requerimento de expedição de carta precatória e que a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo, nos termos do § 12 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 incluído pela Lei n. 13.043/2014.

Consigne no mandado as advertências legais contidas nos artigos 334 e 344 do CPC; que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos – § 14 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014; bem como a necessidade de imediata comunicação da apreensão do veículo ao juízo, da qual se intimará a parte autora para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas – § 14 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014.

Não sendo localizado o bem ou a parte requerida, intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado, para se manifestar a respeito.
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido liminar.

Na hipótese, malgrado defenda que a notificação foi enviada em endereço diverso do constante no contrato, pelo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1o Grau -
1000986-08.2024.8.11.0100
):

Como se vê, malgrado
a argumentação no sentido de haver endereço insuficiente
, não há que falar em entrega no endereço equivocado, mormente
porque se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID.
161990433

dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024